Tribunal: TJMT
Processo: 1048205-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048205-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), JOILSON DOS SANTOS GUEDES - CPF: 616.447.061-72 (PACIENTE), MM JUIZ 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA QUIRINO DE SOUZA - CPF: 928.852.761-34 (VÍTIMA), TEREZA QUIRINO DE SOUZA - CPF: 928.852.761-34 (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, EM DEFINITIVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE DA OFENDIDA. RETIRADA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente que teve a prisão preventiva decretada pelo d. juízo
a quo
com fulcro no art. 312, §1o, do Código de Processo Penal, em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas (monitoramento eletrônico, pagamento de multa e comparecimento a grupo reflexivo).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva, motivada pelo descumprimento de cautelares pretéritas, revela-se desproporcional diante das circunstâncias do caso, notadamente do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência formulado pela ofendida, bem como de sua manifestação favorável à soltura do increpado, avaliando-se a suficiência de medidas alternativas menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Embora o descumprimento de medidas cautelares constitua fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1o, do CPP, tal medida deve ser pautada pela discricionariedade judicial fundamentada e pela real necessidade da segregação, não se operando de forma automática.

4. A despeito do interesse público na repressão à violência doméstica e da natureza pública incondicionada da ação penal nesses casos, a autonomia da vontade da mulher deve ser considerada no intuito de evitar a tutela estatal excessiva e desproporcional, observadas as circunstâncias do caso.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, embora não garantam isoladamente a liberdade, reforçam a adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, as quais se mostram suficientes para manter o controle judicial e garantir a ordem pública.

6. A natureza
rebus sic stantibus
das medidas cautelares permite a reavaliação da custódia à luz de fatos novos, sendo imperativa a concessão parcial da ordem para ratificar a liminar que substituiu o encarceramento provisório por providências do art. 319 do CPP, ressalvada a possibilidade de nova decretação em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem parcialmente concedida em definitivo, para ratificar a decisão liminar e substituir a prisão preventiva pela fixação de outras medidas acautelatórias, nos termos do art. 319 do CPP.

Tese de julgamento: “
Demonstrada a mitigação do risco à integridade física e psicológica da vítima e ostentando o paciente condições pessoais favoráveis, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas atende adequadamente aos fins acautelatórios do processo penal
”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §4o, 312, §1o, e 319; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.239.850/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 10/06/2015.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1048205-89.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

Dr.
ROSSANO FERRARI

PACIENTE:

JOILSON DOS SANTOS GUEDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva

nos autos n. 1014616-72.2024.8.11.0055, em razão do suposto
descumprimento de providências acautelatórias anteriormente impostas
.

Ao que se colhe dos autos, em
22/11/2024
a suposta vítima,
Tereza Quirino de Souza
, formulou pedido de
medidas protetivas de urgência
em desfavor do paciente, as quais foram deferidas. Em
16/09/2025
, a vítima registrou o Boletim de Ocorrência n. 2025.299068, noticiando o descumprimento das providências.

Em razão disso, em
24/09/2025
, após manifestação do Ministério Público, o Juízo fixou as seguintes
medidas cautelares
: (i) monitoramento eletrônico; (ii) multa de R$ 759,00; (iii) recolhimento domiciliar noturno (20h às 5h); (iv) comparecimento ao grupo reflexivo; (v) fornecimento de botão do pânico à vítima.

Em
12/12/2025
, a SEJUS/MT informou a inexistência de cadastro de monitoramento eletrônico em nome do paciente, constatando-se, a partir daí, que, passados mais de dois meses de sua intimação, o paciente não havia comparecido para instalação do equipamento, tampouco havia efetuado o pagamento da multa e muito menos comparecido ao grupo reflexivo.

Diante desse cenário, em
17/12/2025
, atendendo a requerimento ministerial, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva
de
JOILSON
, ao que se seguiu o cumprimento do correspondente mandado em
18/12/2025
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente, em primeiro lugar, do fato de que, no dia seguinte à prisão do paciente,
Tereza
compareceu à Secretaria da 2a Vara Criminal e
solicitou a revogação das medidas protetivas
, vindo a subscrever, na sequência,
declaração
afirmando estar em processo de
reconciliação com o paciente
, encontrando-se com ele de forma pacífica, sem conflitos, ameaças ou violência; circunstâncias que, na intelecção defensiva, tornariam a prisão
absolutamente desnecessária
.

Adicionalmente, sustenta o d. causídico que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
(trabalho lícito, residência fixa), não havendo elementos que indiquem risco de fuga ou reiteração delitiva; pelo que seriam suficientes e mais adequadas as
medidas cautelares mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas.
No mérito
, requer a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 339322883 e ss.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Hélio Nishiyama,
deferiu em parte
a tutela de urgência reclamada (ID 339339367), determinando a requisição de informações ao d. juízo acoimado coator, que as prestou por meio do documento digital de ID 339754381, no qual comunicou a expedição de
alvará de soltura
em prol do paciente, nos termos da decisão proferida pelo d. Relator Plantonista.

Instada a se manifestar, a i. Cúpula Ministerial se manifestou pela
denegação
da ordem, com a
revogação da liminar
outrora deferida

(ID 343913871).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes
os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ

merece ser submetido a julgamento
.

Colhe-se da prova pré-constituída que, nos autos n. 1014616-72.2024.8.11.0055, em
22/11/2024
,
Tereza Quirino de Souza
requereu
medidas protetivas de urgência
em desfavor de
JOILSON DOS SANTOS GUEDES
, alegando relacionamento conturbado de aproximadamente 4 (quatro) anos, com xingamentos, agressões físicas e psicológicas, e recusa do paciente em sair da residência.

Na mesma data, o d. juízo singular
deferiu
as seguintes medidas protetivas: (i) afastamento do lar conjugal; (ii) proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima; (iii) proibição de contato por quaisquer meios de comunicação; (iv) obrigação de participar de grupo reflexivo para autores de violência doméstica.

Dez meses depois
, em
16/09/2025
, a vítima registrou o Boletim de Ocorrência n. 2025.299068, noticiando o descumprimento reiterado das medidas protetivas, em que se destaca a comunicação de que o paciente teria entrado em contato com a ofendida, por mensagem, comparecido à sua residência e ainda registrado imagens íntimas de
Tereza
enquanto ela se trocava, vindo, então, a publicá-las em seu
status
do WhatsApp.

Em razão desses fatos, em
24/09/2025
, após manifestação do Ministério Público, o d. juízo
a quo
fixou as seguintes
medidas cautelares
: (i) monitoramento eletrônico; (ii) multa de R$ 759,00; (iii) recolhimento domiciliar noturno (20h às 5h); (iv) comparecimento ao grupo reflexivo; (v) fornecimento de botão do pânico à vítima.

O paciente foi devidamente intimado em
29/09/2025
.

Em
16/12/2025
, todavia, dada a certificação nos autos de que o paciente não havia adimplido com as cautelares impostas, o i. órgão ministerial
requereu a decretação da prisão preventiva
, representação que, em
17/12/2025
, foi
deferida
pelo d. juízo singular, com o cumprimento do correspondente mandado de prisão no dia seguinte; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ.

1.

Da prisão preventiva

A questão nuclear a ser enfrentada neste
habeas corpus
consiste em determinar se a
prisão preventiva
decretada em razão do
descumprimento de medidas cautelares
(art. 312, §1o, CPP) deve ser
mantida ou revogada

quando a vítima de violência doméstica manifesta expressamente o desejo de reconciliação e revogação das medidas protetivas
, considerando: (
i
) a natureza pública das medidas protetivas da Lei Maria da Penha; (
ii
) o princípio da proporcionalidade das providências cautelares; (
iii
) a autonomia da vontade da vítima
versus
o interesse público na repressão à violência doméstica; (
iv
) a suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão.

Estabeleço, como premissa inicial, que o art. 312, §1o, do CPP, é assente ao estabelecer que “
a

prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
”, sendo firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva
, desde que demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a inadequação e insuficiência das medidas anteriormente aplicadas.

No caso concreto, é
incontestável
que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas em
24/09/2025
, uma vez que, intimado em
29/09/2025
para comparecer ao Centro de Detenção Provisória para instalação do equipamento de monitoramento eletrônico; pagar multa de R$ 759,00; e comparecer ao grupo reflexivo,
permaneceu inerte por mais de 2 (dois) meses
, conforme atestado pelo Ofício n. 39972/2025/CMEP/SEJUS, de
12/12/2025
, documento que, por sua própria natureza, goza de
fé pública
.

Portanto, sob o aspecto formal, o descumprimento está objetivamente demonstrado, e a decisão que decretou a prisão preventiva
possui fundamento legal válido
(art. 312, §1o, CPP).

Contudo, a existência de fundamento legal não implica, automaticamente, a necessidade ou adequação da medida cautelar extrema.

O próprio
art. 312, §1o, do CPP
utiliza o verbo “
poderá
”, não “
deverá
”, o que indica
discricionariedade judicial fundamentada
, não decretação automática. O descumprimento é
condição necessária
, mas
não suficiente
, para a prisão preventiva.

Afinal, o eg. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva, como medida cautelar extrema que é,
somente se justifica quando demonstrada, concretamente, a sua real necessidade
, não bastando a gravidade abstrata do delito ou a mera referência aos requisitos legais.

E, no caso concreto, consoante reconhecido pelo d. Relator Plantonista, há
circunstâncias que alteram substancialmente o contexto de avaliação da necessidade da prisão preventiva
: em primeiro lugar, a própria vítima, no dia seguinte à prisão do paciente (19/12/2025), compareceu espontaneamente à Secretaria da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT e
solicitou a revogação das medidas protetivas
; em segundo lugar, ela também assinou declaração expressa afirmando estar
em processo de reconciliação com o paciente
, encontrando-se com ele de forma pacífica, sem conflitos, ameaças ou violência; e, em terceiro lugar, o histórico dos fatos certamente
não inclui episódios de violência física grave
, porquanto mesmo aqueles que ensejaram as medidas protetivas consistiram na recusa do paciente em aceitar o término do relacionamento e se retirar da residência da vítima, o que se confirma da detida análise dos autos n. 1014616-72.2024.8.11.0055, bem como da inexistência de outros procedimentos criminais relacionados ao casal.

Nessa conjuntura, é certo que a questão da
relevância da manifestação da vítima
em casos de violência doméstica é
complexa
e
exige ponderação cuidadosa
.

De um lado, é inegável que a
Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) estabeleceu um sistema protetivo que reconhece a vulnerabilidade da mulher
em situação de violência doméstica. O art. 41 da Lei n. 11.340/2006 afasta a aplicação da Lei 9.099/95, e o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, firmou a tese de que
a ação penal nos crimes de lesão corporal praticados mediante violência doméstica é pública incondicionada
(REsp 1.239.850/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 10/06/2015).

Isso indica que o
interesse público na repressão à violência doméstica não se subordina integralmente à vontade da vítima
, especialmente considerando o fenômeno do
ciclo da violência
identificado pela literatura especializada, que inclui fases de tensão, agressão e reconciliação (“lua de mel”).

De outro lado, contudo,
a autonomia da vítima não pode ser completamente anulada
, sob pena de infantilização e violação de sua dignidade. A Lei Maria da Penha visa a proteger a mulher,
e não a tutelá-la
, como se fosse incapaz de manifestar sua vontade.

Deve-se reconhecer, portanto, que
a manifestação da vítima é elemento relevante, embora não determinante
, na análise da necessidade da prisão preventiva.

No caso concreto, a solução adotada pelo d. Relator Plantonista consistiu em
revogar a prisão preventiva e impor medidas cautelares alternativas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, tratando tais medidas de (
i
)
comparecimento mensal
ao juízo da localidade em que reside para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP); (
ii
)
proibição de se ausentar
do município onde reside por mais de 7 dias sem prévia autorização judicial (art. 319, IV, CPP); e (
iii
)
obrigação de comparecer
a todos os atos processuais (art. 319, VI, CPP).

Cuida-se de solução que
reconhece a gravidade

do descumprimento anterior
, mantendo algum nível de
controle judicial
sobre o paciente; respeita a
autonomia da vítima
, que manifestou expressamente não mais se sentir em risco e estar em processo de reconciliação; observa o princípio da
proporcionalidade
, evitando a aplicação de medida mais gravosa (prisão preventiva) quando outras menos restritivas se mostram suficientes; permite que a autoridade judiciária de origem
reavalie a situação se houver fatos novos
, conforme expressamente ressalvado na decisão liminar; e mantém a possibilidade de
fiscalização do comportamento do paciente
, com comparecimento mensal ao juízo e proibição de ausentar-se do município por período prolongado.

Sob outro viés, embora eventuais
condições pessoais favoráveis
não garantam, por si sós, o direito à liberdade, é certo que elas também constituem
elemento relevante
na ponderação sobre a necessidade da prisão preventiva. E, no caso dos autos, o paciente possui
ocupação lícita
como empresário; reside em
endereço fixo
no distrito da culpa; e, à exceção dos fatos
sub judice
, é
primário e de bons antecedentes
.

Tais circunstâncias, embora não determinantes,
reforçam a adequação da solução adotada
(revogação da prisão com medidas cautelares alternativas), pois indicam menor risco de fuga e facilitam a fiscalização judicial.

Ademais, a consulta aos autos n. 1014616-72.2024.8.11.0055 revela que,
transcorrido mais de 01 (um) mês
desde o cumprimento do alvará de soltura expedido em favor do paciente,
não há notícias do descumprimento das medidas cautelares substitutivas da prisão
, tampouco
requerimento da vítima pelo restabelecimento das providências protetivas
; cenário em que deve ser
ratificada
a solução adotada pelo d. Relator Plantonista, por ponderar adequadamente a autonomia da vítima; o interesse público na repressão à violência doméstica; a proporcionalidade das medidas cautelares; e a gravidade do descumprimento anterior.

Deve-se sublinhar, todavia, que a revogação da prisão preventiva de
JOILSON
não implica reconhecimento de ilegalidade absoluta da decisão de origem
; pois se trata, em verdade, de reavaliação da imprescindibilidade do ergástulo à luz de fatos supervenientes, observadas as circunstâncias do caso, razão pela qual
nada impede
de que a d. autoridade judiciária de origem, sobrevindo fatos novos (novo descumprimento, nova ameaça, agressão, etc.),
reavalie a situação e volte a decretar a prisão preventiva
, conforme expressamente ressalvado na decisão liminar.

Afinal, as medidas cautelares têm a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação, guardam
relação com o estado em que se encontra a causa
, não vinculando o seu prolator, que poderá
revogá-las
, se entender por afastados os requisitos legais, ou
restabelecê-las
, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim, havendo o
descumprimento
de quaisquer das medidas impostas (art. 282, §4o, do CPP) ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja
novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da
permanência/alteração
das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Logo,
entendo pela possibilidade de
acolhimento parcial da pretensão deduzida neste
writ
, com a
ratificação
, portanto, da decisão liminar outrora proferida, ressalvada a possibilidade do d. juízo singular de fixar demais medidas acautelatórias, se necessárias, bem como de restabelecer a prisão preventiva, caso advenham fatos novos que justifiquem a imposição da medida cautelar mais gravosa.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,

ratifico
a decisão liminar
para, de forma definitiva,
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
em prol de
JOILSON DOS SANTOS GUEDES
, exclusivamente para ver
afastada
a
prisão preventiva
outrora imposta, com a fixação, em seu lugar, das medidas acautelatórias já fixadas pelo d. Relator Plantonista, sem prejuízo da competência do d. juízo
a quo
para impor
outras providências cautelares
destinadas a resguardar a
integridade física e psicológica da ofendida
, bem como assegurar a
lisura do trâmite dos autos originários
, observado o disposto no
art. 319 do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026